Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-29.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO APREENDIDO – PAGAMENTO DE ESTADIA E GUINCHO. Sentença de parcial procedência que condenou o banco réu ao pagamento do serviço de guincho e estadias de veículo recolhido no pátio do apelado devido a restrições judiciais em ação de busca e apreensão. Pretensão do apelante de reforma. INADMISSIBILIDADE: legitimidade passiva bem

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO APREENDIDO – PAGAMENTO DE ESTADIA E GUINCHO. Sentença de parcial procedência que condenou o banco réu ao pagamento do serviço de guincho e estadias de veículo recolhido no pátio do apelado devido a restrições judiciais em ação de busca e apreensão. Pretensão do apelante de reforma. INADMISSIBILIDADE: legitimidade passiva bem reconhecida. Jurisprudência do C. STJ (AgInt no AREsp: 910776 SP 2016/0109465-5). Veículo objeto de alienação fiduciária. Apreensão originada de ação de busca e apreensão pela credora fiduciária. Obrigação propter rem. O banco apelante responde pelo depósito do veículo, em razão de restrição judicial, por ter causado a remoção. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.104.775/RS do STJ ao caso, uma vez que a situação difere significativamente. Valor dos serviços razoável e sem necessidade de redução. Sentença Mantida.

RECURSO DESPROVIDO